Tribunal: TJBA
Processo: 2000168-14.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000168-14.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GILSON SANTANA SENA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra Decisão que indeferiu pedidos de progressão ao regime aberto e livramento condicional, formulados por Apenado condenado, em definitivo, à reprimenda de 08 anos e 03 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, por incursão no art. 157, § 2.º, incisos I, II e IV, do CP.

2. Em 25.03.2020, no curso da persecução penal, o ora Agravante teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar, assim permanecendo até o dia 08.04.2025, data na qual a medida foi revogada em razão de descumprimento das condições impostas, especialmente a mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo.

3. O Juízo da Execução indeferiu os benefícios pretendidos, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, pois o descumprimento das condições da prisão domiciliar demonstraria falta de comprometimento com a execução penal e comportamento incompatível com o bom comportamento carcerário exigido pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das condições fixadas quando da concessão de prisão domiciliar, consistente na mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo e ausência no domicílio informado, caracteriza circunstância suficiente a afastar o requisito subjetivo necessário ao deferimento de progressão de regime e livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da progressão de regime e do livramento condicional demandam o atendimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena, conforme disciplina contida no art. 112, § 1.º, da LEP, e no art. 83, inciso III, do CP.

6. A Decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar estabeleceu condições expressas e inequívocas, dentre as quais a permanência obrigatória no endereço informado e a comunicação prévia ao Juízo em caso de mudança de domicílio, sob pena de revogação imediata e automática do benefício, sem margem para dúvida.

7. O descumprimento das condições impostas foi comprovado por certidão do Oficial de Justiça a consignar a ausência do Apenado no endereço fornecido, confirmada por informação de sua irmã de que ele passara a residindo em outro Município, sem qualquer comunicação anterior ou posterior ao Juízo competente.

8. Malgrado o descumprimento das condições da prisão domiciliar não traduza falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50 da LEP, por não estar o Agravante em cumprimento efetivo de pena à época, tal aspecto não ilide a necessidade de avaliação do seu comportamento para efeito de aferição do requisito subjetivo necessário à obtenção de benefícios da execução.

9. O descumprimento das condições estipuladas quando da concessão da prisão domiciliar traduz comportamento incompatível com a concessão de benesses executórias, revelando descaso diante da determinação judicial e falta de autodisciplina e senso de responsabilidade.

10. A manutenção do contato telefônico atualizado não supre a inobservância à determinação judicial de comunicação prévia na hipótese de mudança de domicílio, já que não afasta o caráter deliberado do descumprimento da ordem judiciária expressa e inteligível. A falta de audiência admonitória não justifica o descumprimento das condições estipuladas, reputando-se inequívoca a ciência do Sentenciado quanto às obrigações a ele impingidas, expressamente previstas no Alvará de Soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, inciso III, alínea “a”; art. 157, § 2.º, incisos I, II e IV; LEP, arts. 50 e 112, § 1.º.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2000168-14.2025.8.05.0248
, originários da Vara de Execuções Penais da Comarca de Serrinha, sede na qual figura como
Agravante
o Sentenciado
Gilson Santana Sena
, e como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
A
gravo e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora